Tribunal: TJDFT
Processo: 0730163-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de revisão de alimentos que manteve o encargo alimentar em 33% do salário-mínimo.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora pleiteia a redução do encargo alimentar ao argumento de diminuição de renda e constituição de nova família; (ii) a parte ré sustenta a inexistência de comprovação da alegada redução da capacidade financeira e o aumento das necessidades do alimentando, inclusive por questões de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos que justifiquem a redução do encargo alimentar, em virtude da alegada diminuição da capacidade contributiva da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O dever de assistência material aos filhos “menores” decorre do poder familiar e da prioridade absoluta assegurada à criança e ao adolescente, impondo aos genitores obrigação recíproca de sustento (CF/1988, art. 227, e CC, arts. 1.630 e 1.694).
5. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, incumbindo ao alimentante comprovar eventual impossibilidade de cumprir o encargo (CC, art. 1.694, § 1o).
6. No caso concreto, a constituição de nova família e a reorganização financeira não afastam a obrigação alimentar preexistente, nem autorizam a transferência do ônus à genitora do alimentando. Além disso, as necessidades do alimentando aumentaram em razão do crescimento etário e de condições de saúde que exigem acompanhamento contínuo.
7. A parte autora não comprova de forma robusta a alegada redução de sua capacidade contributiva, limitando-se a afirmações desacompanhadas de prova suficiente. A obrigação alimentar decorre da paternidade responsável, exigindo postura ativa do alimentante em ampliar sua capacidade de obtenção de renda.
8. O valor correspondente a 33% (trinta e três por cento) do salário-mínimo mostra-se proporcional e adequado ao equilíbrio entre as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva da parte autora, inexistindo demonstração de desequilíbrio apto a justificar a revisão.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e desprovida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630 e 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1684628, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 14.04.2023; TJDFT, acórdão 1806495, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 17.02.2024.